Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CELULAR SUBTRAÍDO. ABSOLVIÇÃO NA SENTENÇA. EM JUÍZO, RETRATAÇÃO DA VÍTIMA SOBRE A VISUALIZAÇÃO DO ACUSADO NO MOMENTO DO ROUBO. CONTRADIÇÕES E INCERTEZAS SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA SUBTRAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. MANTIDA A SENTENÇA.
1. Deve ser mantida a absolvição quando o depoimento da vítima em juízo não traz segurança sobre o reconhecimento do réu na fase extrajudicial.
2. O reconhecimento fotográfico foi realizado com base na identificação dos olhos e da voz do acusado, mesmo havendo a vítima dito só ter visto os olhos do assaltante e isso pela abertura da viseira do capacete que ele usava no momento do crime.
2. Finda a instrução probatória, remanesceram dúvidas sobre a autoria atribuída ao réu, por isso não pode ser acolhida a pretensão recursal condenatória.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.